Tribunal: TJDFT
Processo: 0707599-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707599-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SCORPIUS RESIDENCIAL RESORT INCORPORACAO LTDA, NFRL CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA, RENATO PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL SCORPIUS, TOTAL QP ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SCORPIUS RESIDENCIAL RESORT INCORPORAÇÃO LTDA, NFRL CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA e RENATO PEREIRA DE SOUZA (requeridos) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada pelo CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL SCORPIUS, processo n. 0725474-25.2021.8.07.0001, na qual determinou a inversão do ônus da prova. Eis a r. decisão agravada (ID 133446086 dos autos de origem): “Depreende-se dos autos que as partes controvertem acerca da existência de vícios nos produtos e serviços objeto da relação jurídica entre elas havida, qual seja, a construção do edifício residencial administrado pelo autor, impondo-se reconhecer que o meio de prova hábil para dirimir a controvérsia "sub judice" é a produção de prova técnica por perito engenheiro civil. Observa-se, outrossim, que a aludida relação jurídica apresenta natureza flagrantemente consumerista, bem como que as corrés ostentam o domínio técnico pertinente aos padrões de qualidade dos produtos que comercializam e dos serviços que prestam, justificando-se, "in casu", a inversão do ônus probatório que desde logo DEFIRO. Assim, precluindo a decisão, intime-se a parte para que informe se pretende, ou não, produzir a prova pericial necessária para o deslinde do feito.” (g.n.) Os embargos de declaração foram rejeitados (ID 148647915 dos autos de origem). Inconformados, os requeridos recorrem. Narram que estão sendo demandados pelo condomínio autor/agravado sob a alegação de que existem vícios construtivos na fachada do prédio. Defende inicialmente a ausência de decisão quanto a tese de ilegitimidade passiva da NFRL CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA e de RENATO PEREIRA DE SOUZA, pois estes seriam apenas sócios da SCORPIUS RESIDENCIAL RESORT INCORPORAÇÃO LTDA, e não há desconsideração da personalidade jurídica desta. Pondera ainda que não seria hipótese de inversão do ônus da prova. Destaca que “...a inversão do ônus probatório corresponde a encargo impossível aos recorrentes, em especial porque o fundamento determinante das alegações expendidas em contestação consiste na ausência de realização de manutenções preventivas, tal como determina o manual do proprietário.” Ao final requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para suspender o processo de origem até o julgamento do presente recurso. No mérito pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, no sentido de reconhecer a ilegitimidade passiva, assim como afastar a determinação de inversão do ônus da prova. Preparo no ID 44240462. É o relatório. Decido. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um exame superficial que o momento processual incipiente propicia, observo que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente da r. decisão agravada, visto que o d. Juízo a quo condicionou o prosseguimento do feito, à ocorrência da preclusão de sua decisão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Gizadas estas considerações, peço vênia aos relevantes argumentos da parte agravante, mas não verifico os requisitos autorizadores da liminar vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator